Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THIAGO SOARES GIGLIOTTI DE CARVALHO e DEIDMAR BATISTA PORTO GIGLIOTTI contra decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual ajuizada em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, por meio da qual foi indeferido os pedidos liminares de redução antecipada de encargos do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como de consignação do valor incontroverso, in verbis: “Foi concedida gratuidade de justiça (Id. 96725361). Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Cuida-se ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual ajuizada por THIAGO SOARES GIGLIOTTI DE CARVALHO e DEIDMAR BATISTA PORTO GIGLIOTTI contra o URBANIZADORA PARANOAZINHO, partes qualificadas. Afirma a parte autora ter celebrado com a ré, em 03/05/2016, a transferência da posse do imóvel localizado no Lote 18, conjunto O, loteamento Mansões Colorado pelo valor de R$ 40.498,08, parcelado em 120 prestações, acrescidas de juros e correção, conforme contrato celebrado entre as partes (escritura ao ID. 96456463). Alega, contudo, que ao buscar a quitação antecipada do saldo devedor, a parte ré informou que a dívida estaria em R$ 55.069.58, montante que entende abusivo, haja vista o quantum apurado por perito judicial, o qual informou o saldo de R$ 9.457,86, após realizar o abatimento proporcional dos encargos. Diante disso, requer a revisão das cláusulas do contrato para que seja realizada a liquidação antecipada pelo valor aferido. Em sede de tutela de urgência, pretende a consignação do valor de R$ 9.457,86, afastando-se os efeitos da mora. Alternativamente, a consignação do valor do saldo devedor existente, afastando-se, igualmente, os efeitos da mora. É o que importa relatar. Decido. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada, na medida em que, no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual. Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza, por si só, sejam afastados os efeitos da mora. Com efeito, reputa-se "valor incontroverso" não aquele que a parte entende dever pagar, mas sim aquele que fora livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). De igual forma, também não merece acolhimento a pretensão autoral de consignação do valor total do débito, eis que inexistente, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito capaz de afastar a contraprestação prevista no contrato livremente pactuado entre as partes. Ademais, não há que se cogitar de prejuízo, haja vista que, acaso procedentes os pedidos iniciais, poderá haver amortização ou restituição de valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, incluindo o pleito consignatório.” Em suas razões recursais, os Agravantes esclarecem que o pedido liminar tem como fundamento a necessidade de revisão das cláusulas do contrato objeto da lide que tratam sobre: i) capitalização mensal de juros, através do Sistema Francês de Amortização (Tabela/Sistema Price); ii) a necessária substituição do IGP-M, indexador da correção monetária, pelo IPCA, a partir de 2020 ou a redução de seu percentual, ante o seu descolamento da realidade econômica vivenciada; iii) direito de redução dos encargos mediante a liquidação antecipada do débito. Tecem considerações sobre a ilegitimidade e abusividade dos referidos encargos. Pedem, assim, que seja deferida a tutela antecipada recursal, para se permitir o depósito judicial em consignação, referente à liquidação antecipada do débito, mediante a redução dos encargos, no valor total de R$ 9.457,86, apurado conforme o parecer técnico juntado aos autos, afastando-se os efeitos da mora. Pleiteiam, ainda que, sejam mantidos na posse do imóvel e proibdas medidas sancionatórias, como inclusão de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, não é possível, de plano, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais invocadas apta a justificar irregularidade do valor ajustado, sobretudo quando a quantia pretendida para depósito judicial corresponde a importância muito inferior à convencionada pelas partes. Certo é que a análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Portanto, “(...) não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.” (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Ademais, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, em estrita consonância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao estabelecer que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967). Nesse sentido é a jurisprudência desta Casa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes. 3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297889, 07332138620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator